Tribunal: TJSP
Processo: 1027652-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos da segurada da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor da segurada – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos da segurada da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor da segurada – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida – recurso desprovido.